Tribunal: TJBA
Processo: 0014882-81.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014882-81.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: IVANILDO PORTELA Advogado(s): FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por Ivanildo Portela contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia que não conheceu do recurso manejado, por entender configurado erro grosseiro na interposição de agravo em recurso extraordinário, em substituição ao recurso cabível (agravo interno). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando interposto agravo em recurso extraordinário contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, hipótese para a qual a lei prevê a utilização do agravo interno. III. Razões de decidir O art. 1.030, § 2º, do CPC estabelece que, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, o recurso cabível é o agravo interno. A interposição de agravo em recurso extraordinário nessa hipótese caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou o entendimento de que a utilização de recurso manifestamente incabível impede a mitigação pelo princípio da fungibilidade. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário é o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário nessa hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade recursal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, §§ 1º e 2º, e 1.042. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.12.2021; STF, ARE 1282030 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 13.10.2020; STJ, TRF-4, APL 5000524-18.2010.4.04.7111, Rel. Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 04.06.2020; TJRN, AC 01008195120168200001, Rel. Glauber Antônio Nunes Rego, j. 10.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 0014882-81.2002.8.05.0001, em que figuram como agravante, Ivanildo Portela, e como agravado, Município de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema